Tribunal: TJES
Processo: 5012773-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012773-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: COMERCIAL K S LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. APROVEITAMENTO DE CONSTRIÇÃO REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. NULIDADE E INEFICÁCIA DOS ATOS CONSTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto para viabilizar o
aproveitamento de penhora
efetivada em
execução fiscal anterior
, na qual houve
reconhecimento da ilegitimidade passiva
da agravada, com a finalidade de
satisfazer crédito
em
outra execução fiscal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em
definir se é possível
aproveitar penhora realizada em execução fiscal anterior
quando, naquele processo, foi
reconhecida a ilegitimidade passiva
da pessoa contra a qual recaiu a constrição, para
satisfação de crédito
em
nova execução fiscal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O reconhecimento da
ilegitimidade passiva
da agravada na execução fiscal anterior
implica a nulidade e a ineficácia
dos atos constritivos que tenham recaído sobre seu patrimônio naquele feito, por se tratar de constrição dirigida a quem
não era parte legítima
.

A constrição judicial praticada contra parte ilegítima
constitui ato processual viciado
, o que impede sua convalidação ou reutilização em outro processo.

O aproveitamento pretendido
não pode recair sobre ato reputado inválido
, pois admitir a medida significaria
validar constrição indevida
já desconstituída por decisão judicial.

A alegação de que a liberação dos valores na execução anterior os tornaria “patrimônio da executada” constritível nesta execução
não se sustenta
, porque a liberação ocorre justamente em razão da
indevida constrição original
, destituída de fundamento jurídico diante da ilegitimidade reconhecida.

O aproveitamento requerido
não se confunde
com penhora sobre bens
legítimos e desonerados
, pois aqui se pretende utilizar valores cuja constrição originária foi
desfeita
pela declaração de ilegitimidade, sendo a
legalidade do ato constritivo
pressuposto indispensável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de ilegitimidade passiva na execução fiscal torna nulos e ineficazes os atos constritivos praticados contra o patrimônio do excluído, vedado o aproveitamento da penhora em outra execução fiscal.
2.
Não se admite reutilizar constrição desconstituída por ilegitimidade passiva, ainda que os valores tenham sido liberados, pois a liberação decorre da indevida constrição originária e não convalida o ato viciado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5012773-22.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: COMERCIAL K S LTDA. – EPP, JOSÉ GABRIEL PAGANOTTI E KATIA SERRÃO PAGANOTTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A controvérsia reside na possibilidade de se aproveitar uma penhora efetivada em processo de execução fiscal anterior na qual a ilegitimidade passiva da agravada foi reconhecida, para fins de satisfação de crédito em outra execução fiscal.

A exclusão da agravada do polo passivo da execução fiscal n. 5001183-92.2019.8.08.0021, em virtude do reconhecimento de sua ilegitimidade por este Egrégio Tribunal, implica a declaração de nulidade e ineficácia de todos os atos constritivos que, porventura, tenham recaído sobre seu patrimônio naquele feito. Uma constrição judicial realizada contra quem não era parte legítima no processo, constitui um ato processual viciado.

Não se pode conceber aproveitamento de um ato que foi declarado judicialmente nulo ou ilegal. A tese de que a liberação dos valores na execução anterior os tornaria "patrimônio da executada, passível de ser constrito" nesta execução não se sustenta. Ao contrário, a liberação ocorre justamente porque a constrição original era indevida e destituída de fundamento jurídico, em razão da ilegitimidade da parte. Aceitar o aproveitamento seria, em última análise, validar um ato que o próprio Poder Judiciário já reputou inválido e ilegal.

No caso concreto, o que se pretende aproveitar são valores cuja constrição original foi desconstituída pela declaração de ilegitimidade. A medida de aproveitamento não se confunde com a penhora sobre bens legítimos e desonerados. A legalidade do ato de constrição é um pressuposto que não pode ser ignorado.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente relator.